Tribunal: TJDFT
Processo: 0724707-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724707-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO DE MOURA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADRIANO BENAYON DO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO CASSANELLO DO AMARAL DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, em razão da aparente intempestividade do recurso, principalmente pelo fato de que o recesso forense, de acordo com o artigo 220, do Código de Processo Civil vigente, compreende o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator